Tribunal: TJES
Processo: 5000505-39.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000505-39.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDAURA RIGUETTO LONGATI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE ENERGIA. TOI IRREGULAR.
NARRA A AUTORA QUE EM 24/05/2022 TEVE SUA ENERGIA CORTADA EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA POR FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA. SURPRESA COM A SITUAÇÃO FOI ATÉ A CONCESSIONÁRIA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES, SENDO INFORMADA DE UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DE Nº 9978406 QUE GEROU UMA PLANILHA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NUM TOTAL DE R$ 7.804,71. OCORRE, QUE A REQUERENTE NUNCA TEVE ACESSO AO TOI, NÃO PARTICIPOU DE SUA CONFECÇÃO E NEM MESMO NA INSPEÇÃO REALIZADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PARA BUSCAR TUTELA DE URGÊNCIA COM O INTUITO DE SUSPENDER OS EFEITOS DO TOI Nº 9978406 E A COBRANÇA DE R$ 7.804,71 JUNTO AO IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ALÉM DE DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR À R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE: CONFIRMAR A DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 7.804,71 DECORRENTE DO TOI DE Nº 9978406 E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE REFORMAR TOTALMENTE A SENTENÇA, BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, ALÉM ALEGAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 3553681
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTO AO DANO MORAL, O MESMO SE ENCONTRA DEVIDO EM RAZÃO DO CORTE DE ENERGIA REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

NEGO PROVIMENTO AO EFEITO SUSPENSIVO VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRA O DANO IRREPARÁVEL NO QUE SE TRATA O ART. 43 DA LEI 9.099/95
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)